Tribunal: CARF
Processo: 10640.002865/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IRRF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS E DA FONTE PAGADORA.
Compete ao contribuinte oferecer a totalidade de seus rendimentos à tributação, ainda, que os mesmos não tenham sofrido a devida retenção do imposto de renda. A responsabilidade da fonte pagadora não exime o contribuinte do pagamento do imposto, acrescido dos encargos legais e penalidades aplicáveis.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho. O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.002865/2010-17
ACÓRDÃO
2401-012.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ ELIAS VALÉRIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IRRF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não
tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS E DA FONTE
PAGADORA.
Compete ao contribuinte oferecer a totalidade de seus rendimentos à
tributação, ainda, que os mesmos não tenham sofrido a devida retenção
do imposto de renda. A responsabilidade da fonte pagadora não exime o
contribuinte do pagamento do imposto, acrescido dos encargos legais e
penalidades aplicáveis.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho.
O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente
deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.002865/2010-17
2
meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente,
relativos ao ano-calendário 2008, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico para o sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 31 e ss), trata o presente processo de lançamento
formalizado pela Notificação de fls.12/16, lavrada pela Fiscalização em 23/08/2010, decorrente da
revisão efetuada pela autoridade lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2009 apresentada
pelo contribuinte retro identificado, Extrato DIRPF a fls.24, que apurou “omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação judicial federal”, na importância de R$ 85.940,03,
resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda pessoa física suplementar, no valor
de R$ 19.443,08, acrescido de multa de ofício (passível de redução), no valor de R$ 14.582,31, e
juros de mora, no valor de R$ 2.305,94, calculados até agosto de 2010.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de Ação
Judicial Federal.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.002865/2010-17
3
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial federal, no valor de R$ 85.940,03, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.578,20.
. . . . . .
Trata-se de omissão de rendimentos decorrentes de decisão proferida na Justiça
Federal, no valor de R$ 85.940,03, com IRRF no valor de R$ 2.578,20, da fonte
pagadora Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/000104, conforme
informado em DIRF.
Em sua peça impugnatória de fls.02/09, o contribuinte acima identificado contesta
o lançamento efetuado, argumentando, em síntese, que:
1. Tais rendimentos tiveram origem em ação judicial contra a União, através da qual
reivindiquei o pagamento de verbas salariais devidas em anos anteriores a minha
aposentadoria;
2. Como a ação foi patrocinada pelo Sindicato da Categoria não tenho em mãos os
dados do respectivo processo. Contudo, estou tentando, junto à entidade de classe,
obter esses elementos para apresenta-los;
3. Não incluiu em sua DIRPF/2009 os rendimentos em questão porque lhe foi
informado que eram tributados exclusivamente na fonte;
4. A questão das verbas salariais recebidas acumuladamente já foi apreciada pelo
Supremo Tribunal de Justiça que, por suas Câmaras especializadas, afastou a
tributação na forma pretendida pela Receita Federal, ao afirmar que tais
rendimentos, por terem natureza indenizatória, não são tributáveis;
5. A Egrégia Corte também já assentou o entendimento de que, mesmo não se
tratando de verbas salariais devidas não pagas oportunamente, devem ser
observadas as disposições do artigo 13 da Lei no 7.713/1988 (para verificar o
momento da incidência do imposto) e o artigo 640 do Regulamento do Imposto de
Renda (o modo de calcular o imposto), em vez de tributar a totalidade dos valores,
resultantes da condenação, no momento do pagamento.
6. Cita ementas e votos proferidos em Acórdãos do Superior Tribunal de Justiça.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 31 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.002865/2010-17
4
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito do impugnante fazê-
lo em outro momento processual.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
O contribuinte contesta a omissão de rendimentos sob a alegação de que a
tributação deveria se dar considerando as épocas próprias dos rendimentos
recebidos acumuladamente, o que não se aplica em face da legislação vigente
para o período fiscalizado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 39 e ss), procurando demonstrar sua total improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
1. Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, alegando que deve ser adotado o
regime de competência e não o regime de caixa para os valores recebidos
acumuladamente.
2. Pugna pela não incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios.
3. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
Posteriormente, os membros deste colegiado, em sessão realizada no dia 08 de
novembro de 2022, decidiram converter o julgamento em diligência nos seguintes termos:
[...] A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora decorrentes de ação
judicial.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura da presente Notificação de
Lançamento foi realizada para verificar os valores declarados na ficha
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA.
Conforme se tem notícia através do Termo de Intimação Fiscal (e-fl.22), foram
solicitados os documentos pertinentes a ação judicial e diversos outros, senão
vejamos:
- Comprovantes de todos os Rendimentos recebidos pelo contribuinte e/ou
seus dependentes no ano-calendário.
- -Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente, Planilha das
verbas, contendo os cálculos de liquidação de sentença, atualização de
cálculos, Guia de Levantamento, DARF do Recolhimento do IRRF, e 'Recibos
dos Honorários Advocaticios e/ou Periciais.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.002865/2010-17
5
- GRPS e Carteira do Trabalho.
No entanto, há diversos documentos encimados que não estão presentes aos
autos, para não dizer todos, o que prejudica a análise das razões de mérito,
especialmente no que diz respeito a incidência do imposto de renda sobre os
juros de mora.
Sobre o tema, a decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo
STF, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro Dias Toffoli,
reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091): EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Caráter
indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria julgada em sistemática de
repercussão geral pelo STF, para evitar decisão contrária ao julgado pela Suprema
Corte, posteriormente podendo gerar um gasto ao erário com a possível
impetração de medida judicial, necessário se faz a verificação do pagamento ou
não dos juros moratórios decorrentes de ação judicial, mediante a juntada do
DOSSIÊ FISCAL constando a documentação solicitada no Termo de Intimação,
especialmente a planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação de
sentença, assim como a discriminação das parcelas.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de
que a unidade fiscal de origem providencie a juntada do Dossiê Fiscal, após intime
o contribuinte para se manifestar acerca dos documentos anexados.
Caso não haja dossiê ou que este não contenha a planilha dos cálculos das verbas
de liquidação de sentença, assim como a discriminação das parcelas e/ou nenhum
documento capaz de forma convicção de que houve pagamento a título de juros
de mora, providencie a intimação do contribuinte para que este junte aos autos a
petição inicial, sentença/acordo, certidão de inteiro teor da ação trabalhista que
ensejou o recebimento do RRA em questão, bem como as planilhas com as
descriminações das verbas e pagamentos.
Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade do
contribuinte providencie a juntada aos autos da peças processuais supra
referidas, por serem indispensáveis para o deslinde da demanda.
Em atendimento à Resolução n. 2401-000.929 do CARF - Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, de fls. 54 a 57, o processo foi encaminhado à DEFIS06/VR para que fosse
realizada a juntada de dossiê fiscal, conforme estabelecido em diligência, constando a
documentação solicitada no Termo de Intimação, especialmente a planilha das verbas contendo
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.002865/2010-17
6
os cálculos de liquidação de sentença, assim como a discriminação das parcelas. Em resposta, a
MALHAPF-EFI-DEFIS06-VR informou que não consta DIRPF em malha para o referido
contribuinte.
A Equipe do Contencioso Administrativo – ECOA-DEVAT06 na tentativa de sanar a
falta do dossiê e da planilha, realizou duas tentativas de Intimação, com ciência da Resolução, para
que o contribuinte apresentasse os documentos elencados nos termos da Diligência, conforme
pode ser verificado às fls. 62 e 67/68, ciência dos respectivos Avisos de Recebimento – AR às fls.
63 e 69. No entanto, não logrou êxito.
Tendo em vista o contribuinte não ter apresentado qualquer manifestação as
Intimações realizadas, o processo foi encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para dar prosseguimento à apreciação.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata o presente processo de lançamento formalizado pela
Notificação de fls.12/16, lavrada pela Fiscalização em 23/08/2010, decorrente da revisão efetuada
pela autoridade lançadora na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2009 apresentada pelo
contribuinte retro identificado, Extrato DIRPF a fls.24, que apurou “omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação judicial federal”, na importância de R$ 85.940,03,
resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda pessoa física suplementar, no valor
de R$ 19.443,08, acrescido de multa de ofício (passível de redução), no valor de R$ 14.582,31, e
juros de mora, no valor de R$ 2.305,94, calculados até agosto de 2010.
O núcleo da defesa do recorrente percorre duas teses, quais sejam: (i) a adoção do
regime de competência e não o regime de caixa para os valores recebidos acumuladamente; (ii)
não incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios.
Pois bem!
Em relação à não incidência do imposto de renda sobre os juros moratórios, em
que pese a decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF, com repercussão
geral reconhecida, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, que reconheceu que não incide imposto
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.002865/2010-17
7
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função, o contribuinte não se desincumbiu do ônus de comprovar
a incidência no presente caso. A propósito, o presente processo foi convertido em diligência e o
contribuinte foi devidamente intimado para apresentar a documentação comprobatória, mas sem
sucesso.
Em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, é preciso esclarecer o
que segue.
Inicialmente, no tocante à responsabilidade tributária pela retenção e
recolhimento do Imposto sobre os rendimentos auferidos pelo recorrente, essa cabia à fonte
pagadora, conforme art. 46, da Lei n°8.541, de 1992, contudo, na hipótese de a fonte pagadora
não ter cumprido a obrigação de reter o imposto de renda, na qualidade de responsável tributária,
o beneficiário não pode se eximir de incluir a totalidade de rendimentos como tributáveis na
correspondente declaração de rendimentos e submetê-los à tributação, por meio do cálculo do
ajuste anual.
Isso porque, a partir da edição da Lei n.° 8.134, de 1990, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, na
medida em que os rendimentos fossem percebidos, a legislação determina que a apuração
definitiva do imposto de renda da pessoa física seja efetuada na declaração de ajuste anual.
Inclusive, essa questão já está superada neste Colegiado, tendo sido, inclusive,
objeto de súmula, conforme se depreende abaixo:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
Dessa forma, tendo a disponibilidade econômica do rendimento, correta é a sua
inclusão no polo passivo da demanda.
Sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
entendo que o lançamento merece reparos, eis que deve ser aplicado o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543-B do Código
de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava,
para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação
da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.002865/2010-17
8
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa transgressão aos
princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma majoração da alíquota do
Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no RICARF.
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2008, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar a base
de cálculo, o que, a meu ver, não implica na inovação dos critérios utilizados para motivar o
lançamento.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar, em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos ao ano-calendário 2008, o recálculo do imposto sobre a renda, com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais
benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.311 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.002865/2010-17
9

Fl. 82
DF CARF MF
Original